Tribunal: TJBA
Processo: 8033128-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033128-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIEGO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À BOA-FÉ OBJETIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por motorista parceiro contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., objetivando a reativação de sua conta na plataforma digital e a reparação por danos decorrentes de sua exclusão unilateral. A sentença recorrida reconheceu a validade da desativação com base nos princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual, rejeitando os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desativação da conta do motorista parceiro pela empresa UBER ocorreu de forma legítima; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e materiais em razão da referida desativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de notificação prévia e de indicação de justa causa para a desativação da conta caracteriza medida unilateral e sumária, em afronta aos princípios do contraditório, da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e da função social dos contratos (CC, art. 421), violando o dever de lealdade contratual.

4.
A documentação apresentada pela empresa ré não demonstra qualquer conduta do autor que justificasse a exclusão, tampouco comprova o envio de comunicação prévia com abertura de prazo para manifestação, ônus que lhe incumbia.

5.
A jurisprudência reconhece a necessidade de observância de garantias mínimas de defesa em relações contratuais assimétricas, especialmente quando a medida imposta compromete a fonte de subsistência do contratante hipossuficiente.

6.
Diante da ausência de justa causa e da forma arbitrária da exclusão, impõe-se a reativação da conta do autor e o reconhecimento do dano moral, fixado em R$ 5.000,00, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil.

7.
Não comprovados os rendimentos mensais ou a efetiva extensão do prejuízo material, é incabível a indenização por lucros cessantes, diante da ausência de prova do dano (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1) A desativação unilateral de conta de motorista parceiro por plataforma digital de transporte, sem notificação prévia e ausência de justa causa comprovada, configura ato inválido por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do contraditório.

2) É devida indenização por danos morais quando a exclusão da plataforma digital compromete injustificadamente o meio de subsistência do motorista parceiro.

3) A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva do prejuízo material sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 421, 422, 425 e 927; CPC, arts. 373, I, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação n. 81127031620208050001, Rel. Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 02/10/2024;
Súmula 54 do STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n. 8033128-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante DIEGO SILVA DE SOUZA e apelado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça